Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-90.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702924-90.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE AUGUSTO DE LIRA ARAUJO APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Despacho Trata-se de apelação cível interposta por Felipe Augusto de Lira Araújo contra a sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 13185566, págs. 1-4). O apelante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pleiteou a gratuidade de justiça em seu recurso (ID no 13185568, págs. 1-14). É o necessário. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Assim, para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e com a finalidade de efetivar o princípio do contraditório e da ampla defesa, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante, Felipe Augusto de Lira Araújo, apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro